Tribunal: TJBA
Processo: 0514753-62.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514753-62.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: ELZA RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E APLICAÇÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA.
CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. TEMAS 970 E 971 DO STJ. SENTENÇA QUE FRANQUEOU A OPÇÃO AO CONSUMIDOR EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DO TEMA 971. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. V
ALOR ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0514753-62.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelantes,
ELZA RAMOS DA SILVA e OAS EMPREENDIMENTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) Justiça